Tribunal: STF
Processo: ARE 1282034
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto por C.J.S.P. cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO PILANTROPIA. PECULATO. QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. DESVIO DE MERCADORIAS DOADAS PELA RECEITA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE AFASTADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PERÍCIA DE VOZ. BUSCA E APREENSÃO. PENAS REDEFINIDAS. 
    […].”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, § 2º, da CF, bem como ao art. 8º, item 2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Aduz que “sustentou o Recorrente que o duplo grau de jurisdição deveria ser exercido pelo órgão especial daquele tribunal, por conta da relevância da questão, fulcro art. 15, I, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por C.J.S.P.
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator